Tribunal: CARF
Processo: 11330.000124/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2002
AUTO DE INFRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REFLEXO. APLICAÇÃO.
Deve ser aplicado o resultado verificado no julgamento do Auto de Infração por descumprimento de obrigação principal, não se reconhecendo a existência do fato gerador por descumprimento da obrigação acessória, dada a sua natureza reflexa.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000124/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.063 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOC NAC DAS INST DO MERCADO FINANCEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 A 31/12/2002
AUTO DE INFRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REFLEXO.
APLICAÇÃO.
Deve ser aplicado o resultado verificado no julgamento do Auto de Infração
por descumprimento de obrigação principal, não se reconhecendo a existência
do fato gerador por descumprimento da obrigação acessória, dada a sua
natureza reflexa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da DRJ,
que julgou a impugnação improcedente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000124/2007-54
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000124/2007-54

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de Auto de Infração (AI)- DEBCAD n° 37.021.862-0 lavrado com fulcro no
art. 32, IV, § 3o e 5o da Lei n° 8.212/91 c/c art. 225, IV, § 4o do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, em razão da empresa acima
identificada ter apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social- GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, no valor consolidado em 22/03/2007 de R$ 117.735,58
(cento e dezessete mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), nos
termos do relatório fiscal e anexos de fls. 04-28.
2. Em síntese, a empresa apresentou a GFIP com a omissão dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias, em relação aos seguintes pagamentos, conforme relatório
fiscal de infração (fls. 08-24):
a) bolsas de estudos fornecidas aos funcionários que contêm mais de um ano de
empresa, que por ser limitada a esses trabalhadores e não a todos os empregados e
dirigentes passam a integrar o salário-de-contribuição. Essas contribuições foram
apuradas através da .Notificação Fiscal de Lançamento de Débito- NFLD n°
37.021.861-2. Os valores das bolsas e os beneficiários encontram-se listados em relação
fornecida pela empresa;
b) prêmio de seguro de vida em grupo, que por não estar disposto em acordo ou
convenção coletiva, integra o salário-de-contribuição. Essas contribuições foram
apuradas através da NFLD n° 37.021.860-4. A fiscalização elaborou lista com os
valores dos prêmios pagos;
c) remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais pelos serviços prestados
de forma eventual à empresa. A fiscalização elaborou lista com a individualização dos
citados segurados e os valores pagos.
3. De acordo com o relatório fiscal de aplicação de multa (fls. 25), a multa aplicada
encontra-se em conformidade com o art. 32, IV, § 5o da Lei n° 8.212/91 c/c art. 284, II e
art. 373, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. O
valor da multa corresponde a 100% do valor devido relativo à contribuição não
declarada na GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores. O cálculo da
multa encontra-se discriminado no demonstrativo de fls. 26-28.
a) A tempestividade da defesa. A NFLD foi recebida em 22/03/2007 (quinta-feira),
recaindo o prazo final de 15 dias para oferecimento de defesa em 06/04/2007 (sexta-
feira). Contudo, a data fatal corresponde ao feriado nacional da semana santa, logo o
prazo estende-se até o primeiro dia útil subsequente, ou seja, 09/04/2007 (segunda-
feira), data da interposição da impugnação, conforme fls. 42, restando, assim, clara a
tempestividade;
b) A decadência do direito à imposição de penalidade administrativa. As pretensas
infrações teriam sido praticadas pela autuada entre os meses de jan/2000 a
dezembro/2002. Dessa forma contando-se o prazo decadencial de 05 anos do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, I, CTN), as autuações referentes às contribuições anteriores a 01/04/2002
encontram-se extintas;
c) No pagamento de bolsas de estudo aos funcionários não há qualquer limitação do
benefício em questão destinado aos funcionários e dirigentes da empresa. A exigência
de tempo mínimo no emprego se destina apenas a resguardar a empresa do dispêndio na
educação e desenvolvimento profissional de um funcionário que não o utilizará no
desempenho de suas atividades. O pagamento de bolsa de estudo não é forma de
retribuição do trabalho, mas sim investimento na capacitação e qualificação profissional
do funcionário para o exercício de suas funções. A exigência de tempo mínimo de
permanência do funcionário na empresa não restringe o direito dos funcionários à
concessão das bolsas de estudo. Além disso, todos os funcionários que atinjam tal
condição objetiva fazem jus ao pagamento do citado benefício, de acordo com a
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000124/2007-54

interpretação do art. 29, § 9o, IX" dá Lei n° 8.212/91. A empresa cita julgados do
Colendo Superior Tribunal de Justiça com decisões que excluem a incidência de
contribuição previdenciária sobre as verbas pagas ou restituídas aos empregados;
d) A contratação de seguro de vida em grupo se dá por meio de apólice coletiva de
seguro, contratada para todos os empregados da Associação, sendo impossível a
individualização do benefício alcançado por cada um dos funcionários. Tal generalidade
retira do pagamento do seguro de vida em grupo a qualidade de benefício direto aos
trabalhadores, ou seja, não caracterizando salário-utilidade destinado a retribuir o
trabalho dos funcionários. Além disso, o art. 28, § 9o, alínea "p", da Lei n° 8212/91
exclui a incidência da contribuição previdenciária sobre tal rubrica, pois o benefício
concedido pelo empregador não importa em vantagem pecuniária direta, o que
significaria aumento de salário em retribuição ao trabalho prestado. A empresa traz
ainda à colação julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, excluindo a
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de seguro de vida em grupo
pelo empregador;
e) No que tange à omissão dos fatos geradores na GFIP relativos aos pagamentos em
favor dos segurados contribuintes individuais, a empresa alega que a autoridade fiscal
deixou de indicar no auto de infração a conduta comissiva imputada à autuada. Tal
omissão acarreta a nulidade do auto de infração em face da violação ao direito de ampla
defesa, previsto no art. 5o, LV, CRFB/88. Caso não acolhida a nulidade suscitada, não
ocorreu a penalidade, uma vez que a empresa recolheu as contribuições previdenciárias
incidentes sobre os pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais,
conforme guias da previdência social anexas à defesa.
É o relatório.

A decisão de primeira instância restou ementada nos seguintes termos:
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO
COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa Guia do Fundo de Garantia e Informação à Previdência Social -
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias constitui infração ao artigo 32, inciso IV, e parágrafo 5o da Lei n°
8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9528/97, c/c artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.

Intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário,
reiterando os termos apresentados na impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Aplicação do Resultado da Obrigação Principal
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000124/2007-54

O resultado do julgamento do processo no 11330.000126/2007-43, correspondente
à obrigação principal, foi no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a
não incidência da contribuição previdenciária sobre o pagamento de bolsas de estudos.

Assim, considerando a interdependência entre os dois lançamentos, deve ser
provido o recurso voluntário, também quanto ao descumprimento da obrigação acessória,
oportunidade em que transcrevo a fundamentação exposta no acórdão no 2401-009.174 - 2a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, utilizando-o como minha razão de
decidir, nos termos seguintes:

Inicialmente, cabe esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o que resultou na
expedição da Súmula Vinculante n° 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os artigos 45
e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em
consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial
no § 4° do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da
comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Nesse sentido, foram editadas as Súmulas CARF de números 99 e 101, assim
redigidas:
Súmula CARF n° 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que
se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Súmula CARF n° 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
(Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No presente caso o lançamento foi realizado apenas sobre os valores pagos a título de
verbas destinadas às bolsas de estudos dos funcionários, portanto, foi constatado que
haviam diferenças de recolhimentos, conforme se destaca no Relatório de Lançamento,
bem como nos documentos adunados aos autos (itens 8 e 9 fl. 36).
Assim, no caso em apreço, a contagem do prazo decadencial deve observar a regra do §
4° do artigo 150 do CTN.
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000124/2007-54

Dessa forma, dado que o contribuinte foi cientificado do lançamento em 22/03/2007, e
tendo em vista a antecipação do pagamento, deve ser declarada a decadência do crédito
tributário, nos termos do art. 150, § 4° do CTN, referente ao período anterior a 03/2002.
Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições sociais devidas à previdência
social e a terceiros, no período de 01/2000 a 12/2002, incidente sobre o pagamento a
título de BOLSA DE ESTUDOS A FUNCIONÁRIOS.
Segundo a fiscalização, nem todos os empregados e dirigentes têm acesso às bolsas de
estudo, pois concedida apenas a funcionário com mais de um ano de empresa.
A Recorrente assevera que o pagamento de bolsas de estudo aos funcionários e
dirigentes, encontra-se enquadrado nos estritos limites legais, visto que não há qualquer
limitação à sua aquisição. Afirma que a exigência de tempo mínimo no emprego se
destina a resguardar a empresa do dispêndio no desenvolvimento profissional de um
funcionário que não utilizará tal benesse no desempenho de suas atividades, tendo em
vista que o pagamento das bolsas de estudo se configura em investimento para
aprimoramento da produção do empregado, no exercício de sua função laborativa,
estando em total conformidade com o objetivo pretendido pelo Legislador.
Aduz ainda que o tempo mínimo de permanência como funcionário não retira o caráter
geral e indistinto da concessão de tal benesse pela empresa, já que, objetivamente, todos
os funcionários ou dirigentes que atinjam tal condição objetiva fazem jus ao pagamento
das bolsas de estudo.
O artigo 28 da lei 8.2121/91 estabelece como regra a tributação da totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, destinados a retribuir o
trabalho. Porém, especifica algumas hipóteses de não incidência, tal como o valor
relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I- para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador
ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo
coletivo de trabalho ou sentença normativa;(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:(Redação dada
pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais
vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição
de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;(Redação
dada pela Lei n° 9.711, de 1998).
Como se destaca, o referido dispositivo legal estabeleceu que a verba paga a título de
bolsa de estudo não integra o salário-de-contribuição, desde que: (i) vise à educação
básica, nos termos do art. 21 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa; (ii) não seja utilizada em substituição de parcela salarial; e (iii) todos os
empregados e dirigentes tenham acesso.
No caso sob análise, conforme se verifica no Relatório de lançamento, não há qualquer
elemento que, de fato, restrinja a bolsa de estudos para determinados empregados em
detrimento de outros em face da sua condição funcional, vez que os critérios e
procedimentos são estabelecidos no Regulamento (fls. 38/41) para todos os
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000124/2007-54

funcionários. A condição temporal de um ano na empresa demonstra razoabilidade e
convergência com o espírito da lei que estabelece capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, consoante
interpretação sistemática nos limites da lei 8.212/91.
Destarte, as bolsas de estudo são ofertadas em cumprimento à finalidade da própria
norma. Sendo assim, embora decorram do contrato de trabalho referidas bolsas não
existem com a finalidade de remunerar o empregado pelo serviço efetivamente prestado,
mas sim de investimento no desenvolvimento profissional.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de exclusão
de tais verbas relativas às bolsas de estudo do conceito de salário de contribuição, senão
vejamos:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. VERBA DE
CARÁTER INDENIZATÓRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA
SOBRE BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora contenha
valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo ser
considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando,
desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada para o trabalho, e não pelo trabalho.
2. Recurso Especial provido.
(REsp 1666066/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/06/2017, DJe 30/06/2017)
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE
ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
"O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação
de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o
trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba empregada
para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP 324.178-PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de
17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o pagamento a título de
mensalidades de nível superior e pós-graduação dos próprios empregados ou dependentes, de
modo que a falta de comprovação do pagamento às instituições de ensino ou a repetição do ano
letivo implica na exigência de devolução do auxílio. Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min.
Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005 REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ.
17.02.2004; AgRg no REsp 328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp
365398/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ.18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 1330484/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/11/2010, DJe 01/12/2010)
Neste contexto, entendo que a concessão de bolsas de estudos aos empregados insere-se
na norma de não incidência, razão porque impõe-se a reforma da decisão de primeira
instância, com a exoneração do crédito tributário.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar-lhe
provimento, exonerando o crédito tributário lançado.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000124/2007-54

Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital